Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-31.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017962-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), FABIANE DOS SANTOS MOTA - CPF: 050.628.481-64 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, JUNTADA POSTERIOR DE TESTE DE ETILÔMETRO E ATIPICIDADE MATERIAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318-A DO CPP. HC COLETIVO N. 143.641/SP. AUSÊNCIA DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA OU CONTRA A PROLE. MANUTENÇÃO EM DELEGACIA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB e no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta nulidade da juntada posterior do teste de etilômetro, ilicitude da busca pessoal, atipicidade material da conduta relativa à droga apreendida, direito à prisão domiciliar por maternidade de crianças menores de 12 anos e ilegalidade da permanência em cela de delegacia, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a juntada posterior do teste de etilômetro enseja o relaxamento da prisão quanto ao delito previsto no art. 306 do CTB; (
ii
) estabelecer se a busca pessoal realizada durante a abordagem policial revela ilicitude manifesta apta a invalidar, de plano, a prisão cautelar; (
iii
) determinar se a reduzida quantidade de entorpecentes apreendida autoriza o reconhecimento imediato da atipicidade material da conduta; (
iv
) verificar se a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente à luz do art. 312 do CPP; e (v) definir se a
condição de mãe de crianças menores de 12 anos, aliada à ausência das exceções legais do art. 318-A do CPP, impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1.
As alegações de nulidade da busca pessoal, irregularidade da juntada posterior do teste de etilômetro e atipicidade material da conduta demandam exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sem prejuízo do controle imediato da idoneidade da prisão preventiva.

2.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram suporte, em cognição sumária, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de entorpecentes e teste de etilômetro.

3.
A prisão preventiva não se sustenta em fundamentação concreta quando a decisão invoca gravidade genérica do tráfico e quantidade expressiva de entorpecentes em desconformidade com os elementos dos autos, que indicam apreensão de pequena quantidade de substância análoga à cocaína e maconha.

4.
A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, desacompanhada de elementos concretos de elevada periculosidade, como grande volume de drogas, balança de precisão, anotações mercantis ou estrutura organizada de traficância, não justifica, por si só, a manutenção da custódia extrema.

5.
O art. 318-A do CPP possui natureza cogente e impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher mãe de criança menor de 12 anos, salvo quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, contra seus descendentes ou em situação excepcionalíssima devidamente fundamentada.

6.
A exigência de comprovação de que a genitora seja a única responsável pelos cuidados dos filhos não constitui requisito autônomo para a concessão da prisão domiciliar, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo n. 143.641/SP.

7.
A prisão em via pública, por si só, não demonstra que os filhos estejam amparados de modo suficiente por terceiros, tampouco autoriza presumir situação excepcional apta a afastar a proteção legal conferida à maternidade e à infância.

8.
A condenação anterior por tráfico privilegiado, com pena convertida em restritivas de direitos e cumprimento em meio aberto, não impede automaticamente a concessão da prisão domiciliar, sobretudo diante da ausência de violência, grave ameaça ou crime praticado contra a prole.

9.
A manutenção de presa provisória em cela de delegacia, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional feminino adequado, não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, mas agrava o constrangimento ilegal quando presentes requisitos legais autônomos para a concessão da benesse.

10.
Medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, mostram-se suficientes e proporcionais para resguardar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não bastando a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas ou referência genérica à ordem pública. 2. A mulher mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o crime não envolve violência ou grave ameaça, não é praticado contra descendente e não há situação excepcionalíssima devidamente fundamentada. 3. A exigência de prova de que a mãe seja a única responsável pelos cuidados dos filhos não constitui requisito para a incidência do art. 318-A do CPP. 4. A permanência irregular em delegacia agrava o constrangimento ilegal quando a custodiada preenche requisitos legais autônomos para a prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
art. 227, da CF/88;
arts
. 282, 311, 312, 318, V, 318-A, I e II, e 319, IX, do CPP;
arts
. 84, 102 e 103, da LEP; art. 306, do CTB; art. 33, da Lei n. 11.343/06; Súmula Vinculante n. 56, do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF – HC n. 118.533/MS; STF –
Rcl
n. 32.579; STF – Tema 506; STJ – Tema 1.003; STJ –
AgRg
no HC n. 835.802/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; TJMT – N.U 1030766-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/01/2024, DJE 26/01/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
FABIANE DOS SANTOS MOTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop
(MT), que
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública
, nos autos n.
1006289-18.2026.8.11.0040
(Id.
363
192881
-
p.
102-110
).

Os impetrantes sustentam, em síntese:
(i)
nulidade do ato ordinatório que juntou o teste de etilômetro após a audiência de custódia, requerendo o relaxamento da prisão quanto ao art. 306 do CTB;
(
ii
)
ilicitude das provas por busca pessoal sem fundada suspeita;
(
iii
)
atipicidade material da conduta referente à droga apreendida, invocando o Tema 506 do STF;
(
iv
)
direito subjetivo à prisão domiciliar (
arts
. 318, V, e 318-A do CPP e HC Coletivo 143.641/SP), por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos; e
(v)
ilegalidade da manutenção em delegacia por interdição/ausência de vagas em presídio feminino (Súmula Vinculante 56).

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente,
a substituição por prisão domiciliar
.

Inicial acompanhada com documentos de
Id
s
.
363192881
, 363192882, 363192884, 363192885, 363192888, 363192889, 3631928
92 e 363192893.

Liminar
concedida em parte
(Id.
363943880
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(
I
d.

364354948
).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do d. Procurador
J
orge da
C
osta
L
ana, é pela concessão parcial da ordem (Id.

366583350).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

No caso versando, i
nfere-
se dos autos que
a paciente foi presa em flagrante em 24
.
04
.
2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 33 da Lei n
.
11.343/06. O Juízo
a quo
, em audiência de custódia realizada em 26
.
04
.
2026, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
,
sob o fundamento da garantia da ordem pública

Consta dos autos que, no dia 24
.04.2026
, por volta das 23h25min, a paciente foi presa em flagrante na Rua Tangará, n. 49, Bairro Sorriso, no município de Sorriso (MT), durante a realização da "Operação Lei Seca".

Os fatos
ocorreram
quando a paciente foi abordada enquanto conduzia um veículo Fiat Palio. Ao ser solicitada a apresentar a documentação, informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o licenciamento do automóvel
estava
em atraso. Submetida ao teste de etilômetro, aferiu-se o resultado de 0,50 mg/L, o que configurou alteração da capacidade psicomotora.

Ato contínuo, durante busca pessoal realizada em sua bolsa, os policiais localizaram
01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando 0,40g, e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, totalizando 23,76g, além de 01 (um)
dichavador
com resquícios de maconha
. Conforme o relato dos militares, a paciente teria afirmado no momento da abordagem que havia adquirido os entorpecentes para realizar um "corre".

A paciente não ofereceu resistência à abordagem,
tendo sido
conduzida à Delegacia de Polícia
de forma
pac
í
fica, sem a necessidade do uso de algemas e sem apresentar lesões corporais.

Diante desse cenário, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 da Lei n
.
9.503/1997) e tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em sede de audiência de custódia, realizada em 26
.
04
.
2026, o Ministério Público pugnou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, após manifestação a respeito da superação da irregularidade de juntada tardia do teste de etilômetro. A defesa, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, fundamentando o pedido no fato de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade.

O Juízo do Plantão da Comarca de Sorriso homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, invocando a necessidade de garantia da ordem pública.

A decisão foi fundamentada na gravidade da conduta – justificada judicialmente pela "expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos"
,
e no risco de reiteração delitiva, inferido a partir da renitência criminal da paciente, que possui execução de pena em andamento por condenação anterior no crime de tráfico privilegiado.
Ademais, o Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que a prisão ter ocorrido às 23h25min, em via pública, evidencia que os filhos estavam sob cuidados de terceiros, não havendo comprovação idônea de que a autuada seria a única responsável por eles.

A decisão foi prolatada nos seguintes termos:

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de
ocorrência.
(...)
.

Desta feita, reforçando o
fumus
bonis
iuris
, tem-se pela narrativa que a custodiada estaria, 01(um) unidade(s) de Cocaína - 01 Porção de Substância Análoga a Cocaína., Código de Apreensão A8EDA 04(quatro) unidade(s) de Maconha - 03 (três) Porções Médias de Substância Análoga a Maconha e 01 (uma) Porção Pequena da Mesma Substância, Totalizando o Peso
Médio
Acima Citado., Código de Apreensão A8EDB 03(três) unidade(s) UMA BOLSA DE COR VERDE; UM APARELHO CELULAR IPHONE DE COR AZUL ESCURO; UM DOCUMENTO DE VEÍCULO CRLV;, Código de Apreensão A8EDC 01(um) unidade(s) 01
Dichavador
Com Resquícios de Substância Análoga a Maconha., Código de Apreensão A8edd em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de FABIANE DOS SANTOS MOTA.

(...).

Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha sido a custodiada flagrada praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Ademais, a custodiada, é reincidente tendo executivo de pena n. 2000012-54.2025.811.0023, inclusive pelo mesmo crime de
tráfico de drogas, que tramita na Segunda Vara Criminal de Peixoto Azevedo, conforme pesquisa no SEEU, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, neste caso.

Com efeito, verifica-se que a materialidade e indícios de autoria do delito de tráfico de drogas, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra
crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

A Defesa, em sua manifestação, requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando que a autuada é mãe de dois filhos menores de 07 (sete) anos de idade incompletos, sendo uma menina de 02 (dois) anos e um menino de 2 (dois) anos de idade. Contudo, o pedido não merece acolhimento.

O artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, dentre outras hipóteses, mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, conforme previsto no inciso V.

O parágrafo único do referido dispositivo legal exige, expressamente, prova idônea dos requisitos estabelecidos no artigo.

No caso concreto, embora a autuada possua dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, conforme comprovado pelas certidões de nascimento acostadas aos autos, verifico que não restou demonstrado que a custodiada seja a única responsável pelos cuidados dos menores, requisito essencial para a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Com efeito, as circunstâncias concretas da prisão revelam que a autuada não estava exercendo os cuidados dos filhos
no momento em que
foi presa em flagrante delito. Conforme consta dos autos, a prisão ocorreu por volta das 23h25min, horário em que a autuada se encontrava em via pública. Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, que os menores estavam sob a responsabilidade e cuidados de outra pessoa, não sendo a autuada, portanto, imprescindível aos cuidados especiais dos filhos.

A expressão "imprescindível aos cuidados" utilizada pelo legislador no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, embora referente a outra hipótese de substituição, revela a
ratio
legis
do instituto da prisão domiciliar, qual seja, proteger os interesses de crianças e adolescentes que dependem exclusivamente dos cuidados da genitora custodiada. No caso dos autos, tal situação não se verifica, uma vez que a própria dinâmica dos fatos demonstra que os
menores possuem outra pessoa responsável por seus cuidados, não havendo, portanto, situação de desamparo que justifique a excepcional substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal, não é automática, devendo o magistrado analisar as circunstâncias concretas do caso, especialmente se a genitora é efetivamente a única responsável pelos cuidados dos filhos menores e se a prisão domiciliar não representará risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

(...).

Portanto, ante a ausência de comprovação idônea de que a autuada seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, bem como diante da gravidade concreta do delito praticado e do risco à ordem pública,
INDEFIRO
o pedido de

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Outrossim, a necessidade de segregação cautelar da custodiada exsurge

do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde

pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos

nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos

dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

(...).

Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE da custodiada FABIANE DOS SANTOS MOTA já qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se o mandado de prisão. (...) (Id.
363192881 - p. 102-110).

No caso vertente, o
fumus
com
m
issi
delicti
encontra-se fartamente configurado. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (
Id.
363192881
- p.
36-37
)
, Boletim de Ocorrência (
Id.
363192881 - p. 40-42
),
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 363192881 - p. 27-28),
pelo Laudo Pericial n. 543.3.26.9907.2026.028940-A01 (Id. 363192881 - p. 30-34),
que atestou a apreensão de pequena quantidade de maconha e resquícios
ínfimos de substância análoga à cocaína, além de um
dichavador

bem como
pelo
Teste de
Etilômetro
(Id. 363192881 - p. 101)
, que apontou a taxa de alcoolemia em 0,50 mg/L
.

N
ão se reconhece nulidade nem atipicidade nesta sede; apenas se verifica que, com os elementos atualmente disponíveis, a decisão de origem não demonstrou periculosidade concreta suficiente para legitimar a medida extrema.

Com efeito, sem emitir juízo definitivo sobre a validade das provas ou sobre a própria subsunção típica, verifica-se que os elementos documentais já disponíveis não revelam, neste momento processual, quadro de gravidade concreta suficientemente individualizado para sustentar a medida extrema, mormente quando considerada a reduzida expressão quantitativa do entorpecente apreendido e a necessidade de melhor esclarecimento das circunstâncias em que se deram a abordagem e a formação do acervo indiciário.

Em outras palavras, não se está, aqui, acolhendo de forma conclusiva as teses defensivas de nulidade ou atipicidade, mas apenas reconhecendo que, em sede de cognição sumária, elas impedem que se atribua ao caso, desde logo, a densidade concreta exigida para legitimar a manutenção da custódia cautelar mais gravosa.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, foi fundamentado pela autoridade impetrada
, que
foi fundamentado
de forma genérica na
garantia da ordem pública
, fazendo alusão à
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e renitência delitiva
. Ocorre que tal premissa não encontra coerência com os elementos fáticos dos autos. O laudo pericial relata a apreensão de ínfima quantidade (0,40g de cocaína e cerca de 23g de maconha).

A invocação de gravidade abstrata do crime de tráfico, dissociada de elementos concretos de elevada periculosidade (como
apreensão de balança de precisão, grande volume de drogas ou cadernos de anotação mercantil), não serve de lastro idôneo para a custódia extrema.

Mais grave, porém, é a fundamentação utilizada pela autoridade coatora para indeferir o pedido de prisão domiciliar. O Juízo consignou a
ausência de comprovação idônea de que a autuada seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores
e presumiu que o
tráfico supostamente praticado na residência, na presença dos filhos menores
inviabilizaria a benesse.

O art. 318-A do CPP é cogente e o STF, no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, rechaçou expressamente a exigência de prova de ser a mãe a "única responsável" pelos menores. A lei impõe uma presunção em favor da maternidade, sendo incontroversa nos autos a existência de duas filhas menores, contando a caçula com apenas 2 anos de idade.

A autoridade coatora negou a benesse valendo-se de citação de jurisprudência sobre tráfico praticado na própria residência. Todavia, conforme apontado pela Defesa e extraído do próprio Auto de Prisão em Flagrante, a paciente foi abordada em via pública, durante a condução de veículo automotor, não havendo indicação de tráfico no
ambiente doméstico
ou contra a prole.

Ademais, a paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça a pessoa, nem contra seus filhos (art. 318-A, I e II, do CPP). A
lém disso
, a condenação anterior por tráfico privilegiado referida nos autos (
autos n.
0002984-12.2017.8.11.0023
)
ensejou pena convertida em restritivas de direitos, sendo cumprida em meio aberto, sem óbice à domiciliar conforme o entendimento atinente à não hediondez de tal modalidade (HC 118.533/MS e Tema 1.003/STJ).

Consta dos autos que a paciente se encontra recolhida em cela da Delegacia de Polícia de Sorriso (MT), aguardando vaga no sistema prisional, em razão da interdição de estabelecimentos prisionais femininos no Estado, conforme noticiado pela própria autoridade policial
judiciária acerca da falta de estrutura adequada para a permanência de mulheres presas
(Id.
363192881 – p. 23-24)
.

É cediço que a delegacia de polícia não se destina ao recolhimento prolongado de presos provisórios, prestando-se apenas à permanência transitória e excepcional. Os
arts
. 84, 102 e 103 da Lei de Execução Penal, bem como as diretrizes normativas voltadas à adequada custódia, evidenciam que a manutenção em unidade policial não atende às condições mínimas de salubridade, higiene e permanência digna.

A esse respeito, impende pontuar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a deficiência estrutural do Estado, traduzida na superlotação carcerária ou na permanência irregular em delegacias, não constitui, por si só, fundamento idôneo para legitimar a concessão automática de prisão domiciliar ou a revogação da prisão preventiva. Em regra, tal quadro atrai a incidência da
ratio

decidendi
da Súmula Vinculante n. 56 do STF, resolvendo-se o constrangimento mediante a determinação de imediata transferência da custodiada para estabelecimento prisional compatível com a legalidade.

Ocorre que no caso específico da paciente FABIANE DOS SANTOS MOTA, a concessão da prisão domiciliar não se ampara de forma exclusiva na precariedade do sistema prisional, mas sim na presença de requisitos legais autônomos e objetivos que tornam a benesse imperativa.

Restou devidamente comprovado nos autos pelas respectivas certidões de nascimento
,
que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Tratando-se de crimes supostamente cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, e não tendo sido praticados contra a sua prole (inteligência do art. 318-A, I e II, do CPP), incide na espécie o comando normativo cogente referendado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n
.
143.641/SP.

Assim, a permanência da paciente em cela da Delegacia de Polícia de Sorriso (MT) transmuda-se em manifesto constrangimento ilegal
por uma dupla perspectiva. Se a omissão estatal na disponibilização de vaga adequada já configura um indesejável agravamento da custódia, quando esta situação degradante recai sobre uma mulher que ostenta o direito público subjetivo à prisão domiciliar
-
amparada na imperiosa necessidade de proteção integral à infância e à maternidade
-
, a substituição da medida extrema não é apenas uma alternativa, mas medida de rigor.

Diante desse cenário, a deficiência estrutural do Estado apenas agrava a ilegalidade de uma custódia que, pelas condições pessoais da paciente (mãe de infantes em tenra idade), já deveria ser cumprida na modalidade domiciliar, mostrando-se a concessão do benefício a única medida apta a fazer cessar o constrangimento ilegal verificado, compatibilizando a cautela processual com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Desta feita, o
periculum
libertatis
encontra-se esvaziado. A adequação e necessidade da medida extremada não subsistem, mostrando-se a prisão domiciliar medida de rigor e de justiça, aliada a outras cautelares diversas, que se revelam suficientes e proporcionais para garantir a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM EM
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II- Na hipótese, o acórdão objurgado negou a prisão domiciliar pois as crianças estariam sob os cuidados da avó paterna, além da agravada ser reincidente em crime de tráfico de drogas. III -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a
substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar
, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição
, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV - A agravada demonstrou possuir três filhos menores, nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que
os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada
, qual seja, tráfico de drogas,
não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. V -
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão
do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu
habeas corpus

para assegurar
a uma mulher, mãe de três filhos pequenos,
o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante
, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas,
apesar de ser reincidente
. VI - Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício. VII - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes .Agravo
regimental desprovido.

(STJ
,
AgRg
no HC: 835802 MS 2023/0229287-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)
(grifos meus)
.

Nesse sentido, as decisões deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
- DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO CAUTELAR -
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
- PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO CERTO E EMPREGO LÍCITO -
MÃE DE CRIANÇAS MENORES - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E APARENTE AUSÊNCIA
DE RISCO AOS INFANTES
-
LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA SUBSTITUIR, EM DEFINITIVO, A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR
. 1.
Conquanto tenha sido adequadamente fundamentado o decreto segregatício, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de prisão domiciliar torna medida de rigor o deferimento da referida benesse, em atenção ao princípio da integral proteção à criança. 2. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e substituir em definitivo a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio, observada a imposição de monitoramento eletrônico, bem como as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
. (N.U 1030766-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024) (grifos meus).

Por derradeiro, não custa reforçar que somente poderia ser descumprida a determinação do
Habeas Corpus
coletivo do STF em “situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”, não figurando o caso concreto em uma dessas situações, de maneira que a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Ficam não acolhidas, nesta via estreita, as teses de nulidade da busca pessoal, irregularidade da juntada posterior do teste de etilômetro e atipicidade material da conduta, sem prejuízo de reexame no curso da persecução penal.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Fabiane dos Santos Mota
,
para
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar
,
com fundamento nos
arts
. 318, V,
c
.
c
318-A do Código de Processo Penal e no art. 227 da Constituição Federal.

A paciente deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua moradia, não podendo dela sair sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida.

Imponho-lhe, ainda, o cumprimento das seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras a serem definidas pelo juízo da origem:

1- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP.

2 -Comparecimento periódico em juízo, na forma e no prazo definidos pelo
Juízo competente da Comarca de Sorriso
(
MT
)
.

3- Proibição de ausentar-se da comarca da sua residência
(Sorriso/MT)
sem prévia autorização judicial.

4- Inclusão do núcleo familiar da paciente em programa de acompanhamento e monitoramento socioassistencial, cuja efetiva fiscalização caberá ao Conselho Tutelar, como forma de garantir a eficácia da medida substitutiva de prisão e a proteção integral dos infantes.

Seja a paciente intimada de que o descumprimento das medidas ou a prática de novo crime poderá ensejar a revogação do benefício, nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, do CPP.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para que adote as medidas necessárias à expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se
a
paciente estiver
preso
por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026